Tribunal: TJMT
Processo: 1032112-59.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032112-59.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WESLEY ALBANO OLIVEIRA SILVA - CPF: 864.990.331-20 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO. RENEGOCIAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação em Ação de Obrigação de Repetição de Indébito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com condenação do autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3o, do CPC. O apelante sustenta que, ao renegociar o contrato bancário, foi obrigado a contratar seguro prestamista, sem opção de escolha ou recusa, configurando prática de venda casada. Pleiteia a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, bem como reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Analisar se houve prática abusiva consistente em venda casada na contratação de seguro prestamista, e se o ato ilícito justifica a repetição do indébito em dobro e a reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Configura-se venda casada a exigência imposta ao consumidor de contratar seguro exclusivamente com a seguradora indicada pela instituição financeira, em violação ao entendimento consolidado no Tema 972 do STJ (REsp 1639259/SP).

4.

A contratação compulsória do seguro, sem liberdade de escolha, demonstra a prática abusiva, o que enseja a devolução dos valores pagos imotivadamente.

5.

A restituição, todavia, deve ocorrer de forma simples, consoante orientação do STJ (AgRg no AREsp 357.081/RS), diante da ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira.

6.

Não há direito a danos morais, uma vez que a irregularidade, embora verificada, não atinge a dignidade da pessoa humana de forma grave, limitando-se ao mero aborrecimento, conforme jurisprudência do STJ (REsp. 1660152/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

Configura-se venda casada quando o consumidor é obrigado a contratar seguro exclusivamente com a seguradora indicada pela instituição financeira.

2.

Os valores pagos indevidamente em razão dessa prática devem ser restituídos de forma simples.

3.

A contratação de seguro prestamista mediante venda casada não gera, por si só, o dever de indenização por dano moral, salvo se demonstrada violação concreta aos direitos da personalidade.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Repetição de Indébito em Dobro c/c Pedido de Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

O apelante alega que renegociou seu contrato com o objetivo de reorganizar sua situação financeira.

Aduz que no momento da contratação foi incluído automaticamente seguro prestamista de R$25.384,59, parcelado em 121 vezes de R$209,79, e que não lhe foi facultada essa escolha ou a recusa, o que caracteriza prática de venda casada.

Destaca que a avença e os documentos informativos fornecidos são contraditórios e dificultaram a sua compreensão a respeito da efetiva contratação do seguro.

Pede a reforma da sentença para que seja reconhecido o abuso da cobrança e determinada a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, além da reparação por danos morais.

Nas contrarrazões, o apelado requer o não provimento do Recurso (Id 278374870).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

SEGURO

No REsp. n.
1639259
/SP, o STJ analisou a legalidade da contratação de seguros, sendo elaborada a seguinte ementa:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO
”.
(Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12-12-2018, DJe 17-12-2018).

Logo, é vedada a contratação nos casos em que se configure venda casada, que ocorre pela imposição ao consumidor de contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Nestes autos, há indícios de que apenas a seguradora vinculada ao próprio Banco seria aceita, o que evidencia a irregularidade.

Desse modo, é notório o ato ilícito.

DANOS MORAIS

A reparação por dano moral exige o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil objetiva (CDC, art. 14 - ato ilícito, nexo de causalidade e dano).

Segundo o STJ,
“
o dano moral tem sido definido como a lesão a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social, dos quais se destacam a honra, a reputação e as manifestações do intelecto; o atentado à parte afetiva e/ou à parte social da personalidade, que, sob o prisma constitucional, encontra sua fundamentação no princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1o, III, da CF. 7. Considerada essa dimensão do dano moral- e para frear a atual tendência de vulgarização e banalização desse instituto, com as quais rotineiramente se depara o Poder Judiciário -, ele não pode ser confundido com a mera contrariedade, desconforto, mágoa ou frustração de expectativas, cada vez mais comuns na vida cotidiana, mas deve se identificar, em cada hipótese concreta, com uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado
”.
(REsp 1660152/SP).

Não se constata nesta lide situação de lesão a direitos da personalidade.

Sobre a matéria:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de cobrança de seguro prestamista em contrato de empréstimo consignado, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais. O apelante sustenta que a cobrança do seguro foi inserida no contrato sem sua anuência, configurando prática abusiva, e requer a restituição dos valores pagos e indenização pelos danos sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cobrança do seguro prestamista configura venda casada, tornando-a abusiva e passível de restituição; e (ii) definir se a inclusão indevida do seguro no contrato gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A contratação compulsória de seguro vinculado a contrato de empréstimo caracteriza venda casada, vedada pelo CDC, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 972.

1.

No caso concreto, há evidências de que o seguro prestamista foi imposto ao consumidor sem a opção de escolha de seguradora distinta da indicada pelo banco, configurando prática abusiva e tornando devida a restituição dos valores pagos.

1.

A repetição do indébito, na hipótese de cobrança indevida sem comprovação de má-fé, deve ocorrer na forma simples, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

1.

O dano moral não se configura automaticamente na hipótese de cobrança indevida, sendo necessária a comprovação de violação à dignidade da pessoa, o que não restou demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A imposição de seguro prestamista em contrato de empréstimo consignado, sem possibilidade de escolha pelo consumidor, caracteriza venda casada e enseja a restituição dos valores pagos.

1.

A repetição do indébito em ações revisionais ocorre na forma simples, salvo comprovação de má-fé.

1.

A mera cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de lesão a direitos da personalidade
”.
(TJMT, N.U 1067850-11.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26-3-2025, DJE 28-3-2025).

RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO

É pacífica a orientação jurisprudencial do STJ no sentido de que, nas Ações Revisionais, a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples (AgRg no AREsp 357.081/RS)
.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso

para determinar que a apelada restitua ao apelante, de forma simples, os valores imotivadamente cobrados a título de seguro, com incidência de correção monetária pelo INPC desde o respectivo pagamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação,
admitindo-se a compensação com eventuais débitos decorrentes do mesmo contrato.

Em razão da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), cada parte deverá arcar com 50% desse ônus. Mantenho os honorários advocatícios fixados em 10% sobre a quantia atualizada da causa, porém suspendo a exigibilidade da obrigação em relação ao autor, consoante art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025